Tribunal: TJDFT
Processo: 0062207-22.2007.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. COAÇÃO IRRESISTÍVEL NÃO VERIFICADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO BASEADA EM TODO ACERVO PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coação irresistível é excludente de culpabilidade e se situa no contexto da inexigibilidade de conduta diversa, como uma coação moral que exige do coautor o cometimento de um crime contra terceira pessoa, sob pena de sofrer um mal injusto e irreparável. 1.2. Ausente elemento que evidencie a prática delitiva sob coação irresistível, inafastavel a culpabilidade do réu.
2. Comprovado que houve nítida divisão de tarefas entre o réu e os demais envolvidos na prática do crime, não há falar em participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP), pois o acusado atuou como coautor do crime e não mero partícipe.
3. Inviável a tese absolutória diante dos elementos probatórios constantes nos autos, os quais evidenciam que o réu, em comum acordo e divisão de tarefas com os coautores, praticou o crime imputado na denúncia.
4. Fixada a pena-base no mínimo legal, é incabível, na segunda fase, a fixação da pena aquém do mínimo legal, ainda que tenham sido reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade penal. Incidência da Súmula 231/STJ.
5. O réu permaneceu foragido por aproximadamente 17 (dezessete) anos e, após ser preso, permaneceu segregado durante toda a instrução processual e, uma vez condenado, sem alteração das circunstâncias que justificaram a segregação, mostra-se a prisão preventiva como única medida suficiente e necessária à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.
6. Recurso desprovido.